Tribunal: STF
Processo: RHC 49811
Classe: RHC
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-24
Data de publicação: 1972-03-24

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA. SE SOLTO O RECORRENTE, QUE E
POLICIAL E NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES, DADA A SUA CAPACIDADE
CRIMINOSA, TIRARIA PROVEITO DO CARGO PARA EXERCER COAÇÃO MORAL SOBRE
AS VITIMAS E TESTEMUNHAS, JUSTIFICA-SE A SUA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO DESPROVIDO.